Tribunal: TJDFT
Processo: 0753069-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753069-94.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MERCADO DA CACHACA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Monitória n. 07291068.2024.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de MERCADO DA CACHACA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218144152 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a parte autora apresentasse emenda à inicial, no prazo de 15 dias, para converter a ação ao procedimento comum, diante da impossibilidade de seguir pelo rito monitório, sob pena de indeferimento da inicial, conforme determinado no art. 700, §5o do CPC. Na oportunidade, consignou que a parte autora apresentou contrato em que não consta assinatura digital ou física, de modo que título apresentado não seria capaz de instruir a ação monitória. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a inexistência de contrato escrito é irrelevante para comprovar o vínculo obrigacional, ressaltando que o contrato foi firmado por meio eletrônico mediante a utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista. Ao final, postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal revogando-se a decisão agravada com posterior PROVIMENTO TOTAL do recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 67225877 e 67225878. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o juízo de primeiro grau se limitou a determinar a emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVOINTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINAEMENDAÀINICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. (...). 3. A determinação deemendaà petiçãoinicialnão caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicialserá indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO ATO PROCESSUAL. 1. O agravante não atacou propriamente os fundamentos da decisão monocrática, no sentido do não cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. Em verdade, o agravante repisa a argumentação que diz respeito ao mérito do recurso de agravo de instrumento que deixou de ser conhecido. (...). 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1754232, 07215954220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO.(...) 3. O ato jurisdicional atacado não se enquadra em hipótese da lei porquanto o agravo de instrumento foi tirado da ordem de emenda da petição inicial de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. 4. Agravo não conhecido. (Acórdão 1739938, 07057930420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(...) 4. Portanto, considerando que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1726804, 07060710520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO.DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃOSEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. (...) 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 18:56:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora